Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. PROMISSÁRIOS COMPRADORES. FATO GERADOR POSTERIOR À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO 886 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 1.1. Assim, a efetiva demonstração da debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 1.2. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 1.3. Os documentos carreados demonstram a alegada hipossuficiência econômica, conforme percebe-se na movimentação orçamentária demonstrada nos extratos bancários, balanço patrimonial e deferimento da recuperação judicial.
2. Segundo o C. STJ, a relação jurídica material com o imóvel é que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais e não o registro do compromisso de compra e venda, de forma que, dependendo das circunstâncias fáticas do caso sob análise, tanto o promitente vendedor quanto o promissário comprador podem ser responsabilizados pelas despesas de condomínio. Precedente do STJ: REsp 1.345.331-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 20/4/2015 (Informativo n. 560, Tema 886).
3. O marco temporal para a responsabilização do adquirente pelo pagamento das taxas condominiais é a data da entrega das chaves e imissão na posse do imóvel e, portanto, o promissário comprador do imóvel somente tem legitimidade para assumir os débitos condominiais gerados após o advento desse marco. 3.1. Constitui responsabilidade dos promissários compradores o pagamento das citadas taxas condominiais vencidas em momento posterior à imissão na posse do imóvel, não sendo a construtora promitente vendedora parte legítima para responder por elas.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.